Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0718535-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA THUANE CORDEIRO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Não se justifica a suspensão até julgamento da ação civil pública, notadamente porque os recursos interpostos não tem efeito suspensivo. Somente em situações excepcionais a ação civil pública é prejudicial ao julgamento da ação individual, não estando presentes os requisitos. Assim, INDEFIRO a suspensão. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito